Tribunal: TJDFT
Processo: 0703867-43.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE INTERESSE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. A transação realizada antes do estabelecimento da relação processual, sem a efetiva citação do recorrido, conduz à perda superveniente do interesse processual do autor.
2. É incabível a suspensão do processo prevista no artigo 922 do Código de Processo Civil, bem como a extinção com julgamento do mérito, uma vez que não restou perfectibilizada a angularização da relação processual com a citação.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.